Tribunal: STF
Processo: HC 226480
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e corrupção de menores. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (POR DUAS VEZES) E TENTADO. SENTENÇA CONDENÁTORIA. ART. 387, § 1º, DO CPP. RÉU QUE RESPONDEU O PROCESSO SOLTO. EVASÃO DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DA ACUSAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FATOS NOVOS E CONTEMPORÂNEIOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’. 



    3. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada pelo fato de se evadir durante a sessão de seu julgamento, no momento imediatamente anterior à prolação da sentença condenatória, e ter assim permanecido por 3 (três) meses. 



    4. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. O paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29, caput; no art. 121, § 2º, I e IV, c/c os arts. 14, II, e 29, caput, todos do Código Penal; e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90. 



6. Conforme assentou o STJ, “[e]m 3/5/2022, sobreveio a condenação do recorrente à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime de homicídio e a 1 ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, pelo crime de corrupção de menor, concedido o direito de recorrer em liberdade”.



7. O paciente “esteve presente à sessão do Tribunal do Júri que o julgou, ao menos até o momento da votação dos quesitos pelos jurados. Ao final daquele ato processual, logo em seguida à leitura da sentença em Plenário, constatou-se que ele havia abandonado as dependências do Fórum. Ato contínuo, o representante local do Ministério Público postulou a decretação da prisão preventiva. Após a manifestação das partes, o Juízo processante acolheu o requerimento do Parquet estadual, determinando a custódia preventiva do réu, no dia 25/5/2022. (...) O réu se manteve em liberdade até agosto de 2022, quando foi segregado preventivamente”.



8. Nessas condições, “a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada pelo fato de se evadir durante a sessão de seu julgamento, pelo Tribunal do Júri, no momento imediatamente anterior à prolação da sentença condenatória. Tal conduta evidencia a necessidade da manutenção da custódia, tendo em vista que o recorrente permaneceu foragido do distrito da culpa por cerca de 3 meses - desde a data daquele ato processual, ocorrido em 3/5/2022, até agosto de 2022, quando foi cumprido o mandado de prisão preventiva, o que sinaliza a disposição de o acusado assegurar sua impunidade”.



9. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, o fato é que o caso atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a periculosidade do agente e o risco concreto de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator